Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-96.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESTUDOS TÉCNICOS PELA IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. POSSÍVEL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Ao indeferir a realização de um novo estudo psicossocial o Juízo sentenciante considerou suficientes os estudos anteriormente realizados, bem como as demais provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 1.1. Durante todo o período de acolhimento institucional foram realizados diversos estudos técnicos pela entidade, devidamente apreciados pelo Juízo da origem, não ocorrendo cerceamento de defesa.

2. À criança e ao adolescente deve ser despendida proteção integral, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público, conforme preconiza o art. 227, caput, da Constituição Federal e o art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. 2.2. Dentre os direitos básicos assegurados às crianças e aos adolescentes está o de ser criado e educado, preferencialmente, por sua família natural, em ambiente que garanta seu sadio e completo desenvolvimento (art. 19, caput, ECA). Nesse sentido, a colocação do incapaz em família substituta é medida excepcional, e deve ser promovida apenas quando não for possível a permanência na família original.

3. Os diversos relatórios juntados aos autos apontam para o reconhecimento da impossibilidade de reintegração familiar, tendo sugerido inclusive a destituição do poder familiar, por verificarem que os genitores não reúnem condições de assumir os cuidados com as crianças acolhidas.

4. O Apelante, apesar de reiterar o desejo de retomar a guarda do filho, não se preocupou, durante mais de 4 (quatro) anos, em construir e desenvolver qualquer vínculo afetivo com o filho, não deixando apenas de prover recursos materiais, mas acima de tudo, emocionais. Isso se revela, inclusive, nos estudos técnicos realizados pela entidade de acolhimento e pela equipe interprofissional vinculada à VIJ.

5. Não obstante a Apelante afirmar que atualmente possui condições de retomar o convívio com os filhos, comprou imóvel residencial pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o CREAS da localidade está acompanhando os esforços realizados, e que conta com o apoio da comunidade, o que se observa dos documentos juntados aos autos é que Apelante ainda não reuniu os meios adequados para assegurar o melhor interesse das crianças.

6. Apesar da existência clara do direito das crianças à convivência com a família, em linha com o que prevê o art. 19 do ECA, deve-se esclarecer que tal direito deve prevalecer contanto que se tenha por certo que essa convivência seja benéfica ao sadio desenvolvimento dessas pessoas.

7. A melhor opção que atende o interesse dos menores, com efeito, é cadastrá-los para adoção, procedimento em que a família adotiva passará pelo crivo de uma equipe especializada que irá verificar se os menores terão condições dignas de vida.

8. Após a publicação da sentença recorrida, os menores foram incluídos em cadastro de adoção, tendo sido vinculados a casal habilitado e iniciado estágio de convivência. Não só a melhor opção que atende o interesse das crianças é a colocação em família substituta, mas também o retorno ao status quo ante, com reversão do quadro fático gerará maior dano.

9. Sem majoração de honorários, haja vista a não fixação na origem.

10. Apelações cíveis conhecidas e não providas.